Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova convincente da existência de débito pela prestação de serviços contábeis ao término da relação contratual, deve ser mantida a sentença de improcedência, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.